Tribunal: TJMT
Processo: 1038399-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038399-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI - CPF: 545.187.921-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038399-03.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGISA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INDEVIDA POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FATURAS CONTESTADAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica por 24 (vinte e quatro) horas causou prejuízos a Reclamante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de
R$ 2.000,00 (três mil reais),
se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante, fixando o valor de R$ 2.000,00 ante a interrupção injustificada dos serviços de energia elétrica, por fatura contestada administrativamente e ainda determinando a revisão das faturas de novembro de 2019, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, bem como, para declarar inexistente a cobrança do valor de R$ 3.019,64.

Nas razões recursais, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o valor cobrado decorre do efetivo consumo. Pleiteou a improcedência da ação, e alternativamente a exclusão do quantum arbitrado, tendo em vista que não houve negativação.

A parte Recorrente
DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI,
em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral, alegando que além de se deparar com o corte de sua energia pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, ainda teve que lidar com os cuidados de sua genitora idosa padecente de severos problemas de saúde, que necessita de ar-condicionado e ventilação constantemente.

A parte Recorrida/Reclamada não apresentou contrarrazões.

A parte Recorrida/Consumidora nas contrarrazões refutou in totum os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso da consumidora.

Consta dos autos que a Reclamante contestou as faturas de novembro de 2019, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, considerando estar acima da média de consumo se comprado aos meses anteriores.

Contudo, ocorreu

a suspensão do abastecimento elétrico da unidade consumidora da Autora, com corte em 10/09/2020, sem haver nenhuma fatura em atraso, sendo somente restabelecido a prestação do serviço após 24 (vinte e quatro horas).

Importante ressaltar, que a Autora reside com sua mãe, que possui severos problemas de saúde e idade avançada, conforme Laudo Médico juntado no ID 82929475, não podendo de forma alguma ficar sem energia em sua residência, haja vista necessidade do ventilador e ar-condicionado de forma constante.

Frise-se que a Reclamada em momento algum comprovou que não houve a suspensão, ou que ocorreu por faturas em aberto, diversa das contestadas nos autos, apenas argumentando que as cobranças são devidas e que decorre do efetivo consumo.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 2.000,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de
R$
4
.000,00 (quatro mil),

levando em conta

que foi

restabelecido a prestação do serviço após 24 (vinte e quatro horas), bem como, ao fato da Autora residir com sua genitora idosa padecente de severos problemas de saúde.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI
, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

Deixo de condenar o consumidor recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021